Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FILHO ADOLESCENTE. NECESSIDADES. PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO DA FAMÍLIA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do princípio do livre convencimento motivado consagrado nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz para a formação do seu convencimento sobre os fatos relevantes e controvertidos da demanda.
II. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos pais.
III. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
IV. Apelações desprovidas.